Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006795-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE C
OMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMEN
TAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.

RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 dias,
sob pena
de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se a agravante preenche os requisitos legais para
a
concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação acostada aos autos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais
.

4.
A existência de patrimônio expressivo, renda regular como servidora pública estadual e movimentação financeira significativa, ainda q
ue com alegação de dificuldades
momentâneas, não caracteriza hipossuficiência econômica.

5
. O mero endividamento decorrente de atividade empresarial rural não autoriza, por si só, a concessão do benefício,
especialmente quando demonstrada capacidade econômica da parte.

6.
O indeferimento do pedido não afronta os princípios do acesso à justiça e da ampla defesa, que pressupõem tratamento equânime entre os jurisdicionados, conforme critérios objetivos fixados em lei.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
A existência de patrimônio expressivo, renda regular como servidor público e movimentação financeira significativa, ainda que com alegação de dificuldades momentâneas decorrentes de atividade empresarial, não caracteriza hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando os elementos probatórios contradizem a alegada impossibilidade de custear as despesas processuais.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1.021, § 1o, e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000, N.U 1037508-43.2024.8.11.0000, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000 e N.U 1026426-15.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo interno interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA

em face de decisão monocrática que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita
à
recorrente
, determinando que proceda
ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de deserção
(id.
285109393
).

Sustenta que apresentou robusto conjunto probatório demonstrativo de sua hipossuficiência econômica, criticando que a decisão monocrática
utilizou-se
de expressões genéricas, sem especificar quais elementos e circunstâncias contrariam efetivamente o pedido.

Defende que o endividamento decorrente de atividade empresarial pode embasar a concessão da benesse, considerando que depende da renda gerada para sobreviver e custear as necessidades
básicas de sua família.

Argumenta que a atividade rural, que anteriormente lhe permitiu adquirir bens imóveis, atualmente gera apenas perdas econômicas graves
. Relata que tais prejuízos resultam de seg
uidas frustrações de safra decorrentes de longo período de estiagem, queda global do preço da soja e
das
commodities
em geral
, aquisição de
insumos a altíssimo custo durante alta de preços com venda da produção durante a baixa, além do inadimplemento de contratos de arrendamento repassados a terceiros.

Assevera que, como funcionária pública do Estado do Mato Grosso no cargo de professora de educação básica
,
aufere rendimento líquido de R$ 3.954,24 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
o qual é
complementado
pelo
arrendamento
de uma pequena área
e prestação de serviços rurais

com
maquinário
outrora
adquirido
. Esclarece que tais valores
são empregados para
manter
su
a família e
custear
a propriedade
, destacando que no exercício da
atividade rural
os
ativos
são recebidos
apenas no período de safra, que ocorre

de uma a duas vezes por ano
,
deve
ndo
administrar
esses
rendimentos
a
o longo dos doze meses
.

Enfatiza que, embora detenha patrimônio imobilizado de aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ostenta dívida de R$ 19.488.761,53 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e
um reais
e cinquenta e três centavos), constituindo
acervo

ilíquido que não pode custear as despesas processuais, sendo ainda alvo de vinte execuções.

Pontua que
as custas
são desproporcionais no contexto de múltiplas execuções, tornando impossível arcar com as despesas dos embargos à execução
, bem como
demais
taxas e recursos que são

embasad
o
s nos valores da
s
aç
ões
,
que
alcançam
quase vinte milhões de reais
.

Conclui que o indeferimento da benesse impede o exercício da ampla defesa, configurando óbice sistemático ao acesso à justiça, uma vez que
,
embora o valor do preparo não seja expressivo
,
não se trata
de recurso isolado
nem da única defesa necessária
, e i
nvoca a aplicação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Com essas considerações
, requer
que lhe seja concedida
a gratuidade
de justiça.

O
agravad
o

apresent
ou

sua
contraminuta
, pugnando pel
o desprovimento do recurso (id.
290027393
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
ESSIENE JESUS MENDONÇA

interp
ôs

recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo

contra

decisão proferida pela Juíza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que nos autos da
Ação
d
e Execução
p
or Quantia Certa
c
om Pedido Liminar
de
Arresto
n.
1001486-23.2024.8.11.0020
,
proposta
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou
os pedidos
formulados
na exceção de
pré
-executividade

movida
pela devedora
(id.
272958871
).

Extrai-se que, entre os pedidos constantes nas razões recursais, consta o de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ao apreciar a demanda
,
este Relator determinou
a intimação d
a
recorrente para comprovar

a condição de hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos que considerasse pertinente
s
à demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça,
sob pena
de indeferimento do pedido (id.
273182858
).

Em resposta
(id. 275171357)
,
a
ora agravante
expôs

que os imóveis e veículos

constituem acervo
bruto
ilíquido
, que não interfere
m

na
sua capacidade
para
arcar com as despesas processuais,
de modo que inviável
ser
em
considerado
s como
fonte de recurso financeiro
. Ainda,
pondera
que
,

embora
detenha bens

imobilizado
s
no valor
aproximado d
e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
ostenta
dívida muito
superior,
que atinge R$ 19.488.761,53 (dezenove mil
hões
,

quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos),

ressaltando
a existência de execuções em seu desfavor.
Observa

que seu endividamento decorre de sucessivas frustrações de safras, contextualizando sua atividade rural como origem da atual situação
econômica
desfavorável, e que a
documentação acostada aos autos comprova o acúmulo de prejuízos.
Na oportunidade, apresentou declaração de hipossuficiência de próprio punho (id.
275171359
).

Após análise,
foi proferida
decisão monocrática indeferindo os
benefícios da justiça gratuita à
recorrente
, nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
às custas
do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu
art
. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no
art
. 98 do CPC, in verbis:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (
art
. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (
art
. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (
art
. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (
art
. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o
art
. 99, § 2o:
(...
)

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.
(...)

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da parte acerca da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos
.

In
casu
, embora a agravante alegue que seu patrimônio, avaliado em aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), seja ilíquido e, portanto, não disponível para
custear

as
despesas processuais, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias presentes nos autos.

Com efeito, o fato de possuir acervo patrimonial de valor significativo, ainda que imobilizado, é incompatível com a alegação de
hipossuficiência
financeira, e a simples existência de dívidas, por mais expressivas que
sejam,
não autoriza automaticamente a concessão do benefício pleiteado, mormente quando a requerente demonstra condição econômica considerável.

Ademais, a declaração de
hipossuficiência
apresentada não é bastante, por si só, para comprovar a real situação financeira da agravante, especialmente quando há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Vale salientar que o endividamento decorrente de atividade empresarial, ainda que rural, representa um risco inerente ao negócio desenvolvido pela agravante, não podendo ser utilizado como fundamento para transferir ao Estado o ônus das despesas processuais.

Destaca-se, ainda, que o valor das custas, no montante de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), conforme consulta ao site deste Sodalício (
https
://arrecadacao.tjmt.jus.br/
emissao
/gerar-guia), não se mostra excessivo a ponto de inviabilizar o acesso da agravante ao Poder Judiciário, sobretudo considerando sua situação patrimonial.

Logo, inexistindo no feito qualquer elemento que corrobore a alegada insuficiência de recursos ou que caracterize a superveniência de situação econômica impeditiva para o recolhimento das custas processuais, o indeferimento do benefício pleiteado é
medida
que se impõe.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus

sic

stantibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus da ora agravante evidenciar que não possui, neste momento processual, plenas
condições de arcar com
as custas
sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que a agravante
ESSIENE JESUS MENDONÇA
proceda ao recolhimento do preparo
recursal
, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme
art
. 99, § 7o, do CPC,
sob pena
de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.

(
...)”
.
(id.
282957384
).

Irresignad
a
,
a

agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
almeja
lhe
que sejam deferidos
os benefícios da justiça gratuita
.

Pois bem.

Inicialmente
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Por certo, embora exista presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos quando formulada por pessoa natural, conforme previsto no
art
. 99, § 3o, do CPC, tal presunção é relativa (
juris

tantum
) e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como expressamente dispõe o § 2o do mesmo artigo.

No caso em análise, mesmo após intimação específica para demonstrar sua condição de
hipossuficiência
,
a
agravante apresent
ou
documento

(declaração de
hipossuficiência
de próprio punho)
que se mostr
ou
incapaz de
comprovar
a alegada impossibilidade financeira para custear as despesas processuais.

Deveras
, o
s elementos trazidos aos autos

não evidenciam situação de
hipossuficiência
financeira.

As declarações de imposto de renda (ids.
272958873
,
272958874
e
272958875
)
demonstra
m
não apenas a existência de patrimônio imobilizado, mas também de receita bruta anual significativa
(R$
6.820.157,72
no ano-calendário 2021, R$
15.459.163,13
no ano-calendário 2022 e R$
9.797.079,28
no ano-calendário 2023)
, de modo que, conforme já ressaltado na decisão
monocrática
, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que comprovem de maneira inequívoca a alegada
hipossuficiência
.

Os
holerites

(ids.
285109395
,
285109396
e
285109397
)

evidenciam que a recorrente
aufere salário líquido mensal de aproximadamente R$ 3.954,24
(três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
como funcionária pública estadual no cargo de professora de educação básica, renda esta que, embora não elevada isoladamente considerada, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os
extratos banc
ários (ids.
285118350, 285109399 e 285109398
)
não comprova
m
a incapacidade de pagamento do preparo
recursal
,
seja
pela possibilidade de existência de contas em outras instituições financeiras nas quais pode haver recursos depositados
, seja pela expressiva movimentaç
ão demonstrada, incluindo recebimentos significativos como R$ 10.000,00 (dez mil reais) em janeiro e fevereiro de 2025 e R$ 24.636,00 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais) em março de 2025, valores que a própria agravante justifica como provenientes de arrendamento rural e prestação de serviços com maquinário, evidenciando capacidade de movimentação financeira incompatível com a alegada
hipossuficiência
absoluta.

Além disso
, a tese de que o patrimônio seria totalmente ilíquido não se coaduna com a expressiva movimentação financeira evidenciada, que demonstra capacidade de conversão de ativos em recursos monetários.

Nesse contexto, a
declaração de
hipossuficiência
(id.
275171359
)

perde força probatória, uma vez que os dados objetivos apontam em sentido diametralmente oposto ao alegado
, apresentando-se
como elemento probatório insuficiente e isolado, incapaz de superar os indícios documentais que demonstram capacidade econômica para arcar com os encargos processuais
.

Insta destacar que a assistência judiciária gratuita é destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Assim, uma vez que os documentos acostados aos autos não comprovam essa situação, sendo insuficientes para autorizar a concessão do benefício pleiteado, deve o entendimento anteriormente exarado ser mantido.

Nesse sentido:

“(...)
1
. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de
hipossuficiência
financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com
as custas
sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

“(...) Nos termos do artigo 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a alegada
hipossuficiência
financeira impede a concessão da gratuidade de justiça. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1037508-43.2024.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

“(...) Não demonstrada a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJMT, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024).

Registre-se, ainda,

não prosperar o a
rgumento
segundo o qual
as custas
seriam desproporcionais no contexto de múltiplas execuções, uma vez que cada processo possui autonomia própria e as despesas devem
ser analisadas individualmente, de
sorte que
a existência de
outras demandas não autoriza a transferência automática ao Estado d
e tal ô
nus, mormente quando demonstrada capacidade econômica
da parte
,
mesmo
que mediante esforço financeiro.

Quanto à alegação de que o indeferimento da gratuidade configuraria óbice ao acesso à justiça e à ampla defesa, cumpre esclarecer que tais garantias fundamentais não são violadas pelo simples fato de se exigir o recolhimento das custas de quem possui demonstrada capacidade econômica. O acesso à justiça pressupõe igualdade de condições, o que seria comprometido caso se concedesse o benefício indiscriminadamente, sem observância dos requisitos legais
; a
ampla defesa resta assegurada mediante o regular processamento do feito, independentemente da concessão da gratuidade.

Outrossim
, não prospera a insurgência
de que a decisão
monocrática
teria se utilizado de expressões genéricas, sem especificar os elementos contrários ao pedido,
na medida em que
o julgamento foi devidamente fundamentado, apontando de forma específica a incompatibilidade entre o patrimônio significativo da
requerente e a alegada
hipossuficiência
,
a inadequação da declaração unilateral diante do conjunto probatório, e o fato de o endividamento empresarial não autorizar a transferência ao Estado do ônus das custas, de sorte que a presente análise apenas confirma e detalha os fundamentos então lançados, ratificando a correção da decisão vergastada.

Com efeito, o agravo interno em comento não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão
objurgada
,
inexistindo
qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida, razão pela qual
sua manutenção é medida que se impõe.

A propósito, “
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
” (TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024).

Portanto, tendo em vista que a assistência judiciária gratuita é instrumento de acesso à Justiça que, contudo, deve ser concedida àqueles que comprovem, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e considerando que no caso não se vislumbra a efetiva
hipossuficiência
d
a
recorrente, inviável a concessão do benefício sem violar o princípio da proporcionalidade e o equilíbrio do sistema de justiça gratuita.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
, mantendo incólume a decisão
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025